Tribunal: TJDFT
Processo: 0704635-03.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO DE SOCORRO E EVASÃO DO LOCAL DO SINISTRO. ABSOLVIÇÃO POR LESÃO CORPORAL CULPOSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELOS DEMAIS CRIMES. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o réu da imputação de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e o condenou pelos crimes de omissão de socorro e evasão do local do sinistro, previstos nos artigos 304 e 305, da Lei no 9.503/1997.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para manter a condenação pelos delitos de omissão de socorro e evasão do local do sinistro, bem como a dosimetria das penas impostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes de omissão de socorro e evasão do local do sinistro restam demonstradas por prova testemunhal e pela confissão do réu em juízo.
4. A conduta do réu revela dolo em se evadir do local do sinistro para evitar eventual responsabilização penal ou civil.
5. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, com fixação da pena-base no mínimo legal, compensação entre atenuante da confissão espontânea e agravante por ausência de habilitação, e aplicação do regime aberto com substituição por pena restritiva de direitos, conforme artigo 44, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44 e 59; CPP, art. 383; CTB, arts. 304, caput, 305 e 298, III.